Tribunal: TJSP
Processo: 2188359-65.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-13
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. REAJUSTE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Insurgência em face da concessão da tutela de urgência para abstenção de cobrança de valores adicionais a título de coparticipação, em decorrência de serviços de home care prestados à agravada. Recomendação médica expressa. Valores cobrados capazes de impedir a continuidade do tratamento.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. REAJUSTE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Insurgência em face da concessão da tutela de urgência para abstenção de cobrança de valores adicionais a título de coparticipação, em decorrência de serviços de home care prestados à agravada. Recomendação médica expressa. Valores cobrados capazes de impedir a continuidade do tratamento. Impossibilidade. AGRAVO DESPROVIDO.